Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-28.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000722-28.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CALIXTO MIORANZA - CPF: 035.135.691-65 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE FORMULADO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERSEGUIDOS – RESITÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2o E 8o CPC – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO – VIABILDIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário.

Restando demonstrada que a desídia do réu obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurada está a pretensão resistida, circunstância que justifica a procedência do pedido.

É imperiosa a redução dos honorários advocatícios, quando constada a exorbitância do valor fixado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por
Gustavo Calixto Mioranza
, para determinar à instituição financeira que promova, no prazo de 20 (vinte) dias, a exibição da totalidade dos contratos celebrados entre as partes, além dos extratos da conta bancária do autor, a partir do ano de 2017.

Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta a falta de interesse processual, por falta de prova da recusa em fornecer o documento pretendido.

Alega que não há prova de que a parte autora tenha formulado, administrativamente, pedido para apresentação dos documentos solicitados ou que o banco tenha se negado a apresentação, enfatizando que o documento foi prontamente apresentado pela instituição financeira, juntamente com a contestação.

Pleiteia a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 88912462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Embora o apelante tenha suscitado a falta de interesse processual no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar e como tal será analisada.

A preliminar de falta de interesse processual, não merece acolhida.

Com efeito, a parte autora comprovou, por meio do procedimento instaurado junto ao Procon do Município de Sinop, que formalizou o pedido administrativo em face do banco apelante, solicitando o fornecimento de cópia dos documentos perseguidos nesta demanda (id. 88906584).

Por outro lado, mesmo depois de instado a se manifestar no procedimento instaurado pelo Órgão de Defesa do Consumidor, o banco requerido deixou de comprovar o fornecimento da documentação pretendida, tampouco informou a necessidade de pagamento de taxa para a prestação do serviço solicitado, circunstância demonstra a presença do interesse processual.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Relativamente ao mérito, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de no. 1.349.453, para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, se houver:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 982133/RS, afetado à Segunda Seção, com base no procedimento da Lei de Recursos Repetitivos, "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não lograr demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1o da Lei 6.404/1976". Súmula 389 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O entendimento da Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira. Precedentes. 3. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Com efeito, consoante se denota do procedimento administrativo instaurado junto ao Procon do Município de Sinop (id. 88906584), a parte autora buscou, administrativamente, a obtenção dos documentos perseguidos nesta ação, os quais não foram disponibilizados pelo banco, mesmo após cientificado da pretensão.

Indubitavelmente, que a desídia do requerido obrigou a autora a promover o ajuizamento desta demanda, configurando oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa. 2.
Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito
. 3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1431875/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. OCORRÊNCIA. VERBETE No 7/STJ. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Confirmado o pedido administrativo e reconhecida a pretensão resistida, presente o interesse de agir, necessário à procedência da ação cautelar
. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pelo interesse de agir do agravado, afastando a tese de carência de ação. Incidência do enunciado 7 da Súmula/STJ. 3. Havendo resistência em fornecer a documentação pleiteada, revela-se legítima a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2o), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta.
(AgRg no AREsp 351.597/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

Todavia, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assiste razão ao apelante, porquanto se mostram demasiadamente elevados, e não guardam compatibilidade com a natureza da causa e o trabalho e tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico.

A rigor do artigo 85 do Código de Processo Civil, causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do magistrado, observando, contudo, os parâmetros estabelecidos nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal:

Art. 85. (...)

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nesse contexto, considerando que a matéria tratada não espelha qualquer complexidade, que a natureza da causa demanda rito processual, que dispensa dilação probatória, reduzindo, por conseguinte, o tempo de serviço do advogado, bem como que o trabalho foi desenvolvido na mesma comarca em que o causídico possui endereço profissional, reputo que a fixação dos honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se demasiadamente elevada, sendo imperiosa a redução da verba para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021